Tribunal: TJES
Processo: 0001226-08.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001226-08.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD BRANDOFO DOS REIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
EX OFFICIO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), impondo-lhes penas de 14 anos e 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. Os apelantes pleiteiam (i) a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos e (ii) a redução das penas ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) verificar se a dosimetria das penas foi fixada de forma desproporcional ou com fundamento inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) impõe que apenas se anule o julgamento quando a decisão dos jurados for absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas coligidas: o depoimento da vítima em juízo é detalhado e coerente, atribuindo a ambos os apelantes a autoria do disparo e das agressões, corroborado por testemunhos e provas técnicas, de modo que o veredito não se mostra arbitrário.

5. O controle judicial da decisão do Júri não autoriza revaloração do mérito probatório, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

6. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos extraídos do contexto fático, com valoração legítima da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, em conformidade com o art. 59 do CP e a jurisprudência do STJ.

7. Em relação ao 1º corréu, reconhecido erro material na sentença, uma vez que a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa sobre pena-base de 18 anos resulta em pena definitiva de 12 anos de reclusão, e não 14 anos.

8. Quanto ao 2º corréu, constatado que a sentença aplicou fração de 1/5 (um quinto) pela agravante da reincidência, sem fundamentação concreta, em desacordo com a orientação do STJ que adota 1/6 (um sexto) como fração paradigma (AgRg no HC nº 370.184/RS). Corrige-se
ex officio
o equívoco, fixando o aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (18 anos), totalizando 21 anos de reclusão, reduzidos em 1/3 pela tentativa, resultando na pena final de 14 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos. Penas redimensionadas de ofício.

______________________

Tese de julgamento
: 1. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando se mostrar absolutamente dissociado das provas dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos quando amparado em versão plausível; 2. A revisão da dosimetria da pena exige demonstração de ausência de fundamentação concreta ou ocorrência de
bis in idem
, o que não se verificou no caso; 3. É cabível a correção
ex officio
de erro material na fixação da pena final quando demonstrado cálculo equivocado na aplicação da causa de diminuição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; TJES, ApCrim nº 0013216-71.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 06.03.2024; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, bem como, de ofício, redimensionar as penas definitivas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001226-08.2023.8.08.0011

APELANTE
S:
RICHARD BRANDOFO DOS REIS e WILLIAN GARCIA CLEMENTE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

dois

recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
RICHARD BRANDOFO DOS REIS
e por
WILLIAN GARCIA CLEME
NTE
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando as seguintes penas:

1)
RICHARD BRANDOFO DOS REIS
: condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

2)
WILLIAN GARCIA CLEMENTE
: condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa de
RICHARD BRAN
DOFO DOS REIS
(id 14654477) pugna, em suas razões,
(i)
pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que
(ii)
a vítima, em depoimento judicial, teria afirmado não ter sido possível identificar o autor do disparo por ser o local "ermo e escuro". Alega, ainda,
(iii)
erro na dosimetria da pena, com valoração desproporcional dos maus antecedentes. Subsidiariamente, requer
(iv)
a reforma da pena para o patamar mínimo legal.

A defesa de
WILLIAN GARC
IA CLEMENTE
(id 16433962) apresenta argumentos similares, pleiteando

(i)
a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou em suposições e em elementos informativos da fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP. Requer, alternativamente,
(ii)
a anulação do Júri, e, em caso de manutenção da condenação,

(iii)
o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Contrarrazões, no id 14654479 e no id 16433965, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16484863, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual, narra que em 4 de março de 2023, por volta das 22h47, na escadaria da "Academia do Márcio", bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, tentaram ceifar a vida da vítima Cristiano Peneta. O crime teria sido motivado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a exordial acusatória, a motivação do crime decorreu de uma desavença comercial: a vítima havia vendido uma motocicleta ao denunciado
WILLIAN
, a qual apresentou problemas mecânicos. A motocicleta foi deixada em uma oficina e, em razão do tempo, acabou sendo vendida a terceiro pelo mecânico. Em virtude disso,
WILLIAN
passou a cobrar insistentemente a devolução do valor pago, valendo-se inclusive de agressões físicas. Mesmo após a vítima ter realizado um pagamento,
WILLIAN
continuou com as cobranças violentas.

No dia dos fatos,
WILLIAN
, auxiliado por
RICHARD
, levou a vítima até a referida escadaria, onde, após agredi-la,
RICHARD
efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu as costas de Cristiano, causando-lhe paraplegia. A consumação do homicídio não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar os recorrentes, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foram interpostos os recursos que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram presos –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

As teses recursais de ambos os apelantes convergem em dois pontos centrais: (i) a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) a necessidade de revisão da dosimetria das penas.

1. Da Alegação de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

O cerne da tese defensiva reside na alegação de que a condenação dos apelantes se deu em total dissonância com o acervo probatório, notadamente em razão de um suposto trecho do depoimento judicial da vítima, no qual esta teria negado a possibilidade de identificar o autor dos disparos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando este se mostrar completamente dissociado e contrário às provas dos autos, hipótese em que é vedado ao Tribunal substituir a decisão do Conselho de Sentença, devendo determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) (grifei)

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

A
materiali
dade
delitiva é inconteste, comprovada pelo Boletim Unificado nº 50454445, pela Guia para Exame de Lesões Corporais e, de forma contundente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, todos no id 14653903), que atestou a ofensa à integridade corporal da vítima por
"ação contundente"
, resultando em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais, além de constatar a paraplegia decorrente do disparo.

A
autoria
, por sua vez, foi robustamente delineada. A tese defensiva de que a vítima não teria identificado os autores em juízo não se sustenta quando analisado o contexto integral de seu depoimento. A vítima Cristiano Peneta, perante a autoridade judicial, narrou de forma detalhada e coerente toda a dinâmica dos fatos, desde a origem da dívida até o momento do atentado. Vejamos a transcrição de trechos do seu depoimento em juízo:

"(...) que eles me pagaram um tempo atrás aqui na rua e me bateram, me deram coronhada, me deram “facãozada”; que eu tenho uma cicatriz grande do lado do rosto; que foi o “Willian Monstrão” e o “Pequeno” que deram a surra; (...) que eles me cobraram de novo; que eu os levei na casa do meu patrão; (...) que eles falaram “nós vamos lá em cima”, que foi quando eu subi a escadaria com eles; (...) que eles começaram a me agredir; que me bateram no beco; que queriam me levar lá para o “Pombal”, que é onde eles moram; que eu falei que eu não ia; que eu peguei a escadaria da academia para descer correndo; que eles me acertaram um tiro nas costas e eu caí paraplégico (...)."

A narrativa é clara ao atribuir a ambos os apelantes a autoria da agressão que culminou no disparo. Tal versão, prestada sob o crivo do contraditório, corrobora integralmente o que já havia sido relatado aos policiais civis no leito do hospital, conforme depoimento do Policial Civil Felipe Borssate Nascimento, que afirmou em juízo:
"(...) na época, no hospital ele já tinha informado um nome para gente; que nós retornamos para a Delegacia para fazermos o levantamento, para tentar identificar o suspeito (...)".

Ademais, a
Testemunha Preservada nº 01
, também ouvida em juízo, confirmou a existência da dívida e a pressão exercida por indivíduos ligados ao tráfico de drogas para seu pagamento, o que confere ainda mais verossimilhança à versão da vítima sobre a motivação e autoria do crime.

Portanto, o Conselho de Sentença se deparou com duas teses: a da acusação, amparada no depoimento firme e coerente da vítima em juízo, corroborado por testemunhos indiretos e pelas provas da fase policial; e a da defesa, baseada na negativa de autoria dos réus. Ao optar pela primeira, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, escolhendo a versão que lhes pareceu mais crível e que, repita-se, possui evidente lastro probatório nos autos.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Repisa-se que, havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredicto.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
.
(...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) (grifei)

Portanto, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

2. Da Dosimetria da Pena

Ambos os apelantes se insurgem contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, no caso de
WILLIAN
, contra a suposta dupla valoração de seus antecedentes.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

É imperioso destacar, ainda, que caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, quando já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

Dito isso, passo à análise individualizada da dosimetria das penas dos réus.

2.1. Da Pena de RICHARD BRANDOFO DOS REIS

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Para tanto, valorou negativamente a
culpabilidade
("
praticou o crime por adesão, sem que o acusado tenha participado diretamente da desavença que o motivou
"), os
antecedentes
(uma condenação por porte de arma, autos nº 0002117-63.2022) e as
circunstâncias do crime
("
praticado em área densamente povoada, com impacto negativo para a vida comunitária
do Bairro Zumbi
").

Com efeito, a
culpabilidade
do agente foi corretamente considerada elevada, visto que todo o contexto fático revela que a dívida e o desacerto comercial existiam entre a vítima e o corréu
WILLIAN
. A participação de
RICHARD
, portanto, não se deu para resolver um conflito próprio, mas por mera aderência à empreitada criminosa de terceiro, o que denota um maior grau de reprovabilidade e periculosidade social, justificando a exasperação da pena-base.

Outrossim, a valoração negativa dos
antecedentes
encontra amparo na certidão de antecedentes criminais e na própria sentença, que aponta a existência de uma condenação anterior pelo crime de porte de arma, nos autos do processo nº 0002117-63.2022.8.08.0011. Tal condenação, distinta daquela que poderia configurar reincidência, é apta a macular seus antecedentes e justificar o aumento da pena inicial.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt defende que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

Nesse contexto, mostra-se mostra-se legítima a exasperação da pena-base diante da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, nos termos da fundamentação expendida na r. sentença. Isso porque a tentativa de homicídio ocorreu em uma escadaria pública com circulação de pessoas. A escolha de um local público e de livre acesso para a prática de um crime com arma de fogo demonstra um maior desvalor da ação e uma grave indiferença com a segurança da coletividade, expondo a risco um número indeterminado de transeuntes, o que extrapola as circunstâncias normais do tipo penal.

Nesse cenário, havendo três vetores judiciais desfavoráveis e devidamente fundamentados, o aumento da

pena-base
em 6 (seis) anos
acima do mínimo legal mostra-se proporcional e razoável.

Na segunda fase, inexistindo atenuantes ou agravantes a serem consideradas, a
pena intermediária permanece em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). O Magistrado aplicou a fração de redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), fundamentando que o
iter criminis
foi percorrido em quase sua totalidade, tendo o disparo atingido a vítima em região vital e causado resultado gravíssimo (paraplegia), conforme Laudo de Lesões Corporais (id 14653903). A fundamentação é irretocável, pois a fração de diminuição é inversamente proporcional à proximidade da consumação.

Contudo, a sentença incorreu em erro material ao fixar a pena final em 14 (catorze) anos. A redução de 1/3 (um terço) sobre uma pena de 18 (dezoito) anos corresponde a uma diminuição de 6 (seis) anos, resultando em uma pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Assim,
de ofício
, corrijo o erro material para fixar a
pena definitiva de RICHARD BRANDOFO DOS REIS em 12 (doze) anos de reclusão.

2.
2
. Da Pena de
WILLIAN GARCIA CLEMENTE

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base também foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo o Magistrado negativado a
culpabilidade
(o crime foi antecedido de inúmeras cobranças e processo intimidatório), os
antecedentes
(condenações por porte de arma nos autos nº 000787-45.2013, 0005682-11.2017, e 0009777-89.2014) e as
circunstâncias do crime
(área densamente povoada).

Em relação à
culpabilidade
, havendo pluralidade de qualificadoras – no caso, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima –, é pacífico na jurisprudência que uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime, enquanto a outra pode ser empregada para exasperar a pena-base, seja como circunstância judicial desfavorável, seja como agravante genérica.

No caso, o motivo torpe, consubstanciado na cobrança insistente e violenta da dívida, demonstra uma intensidade de dolo que extrapolam o tipo básico, justificando a valoração da culpabilidade como acentuada, sem que isso configure
bis in idem
, uma vez que o crime foi qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Outrossim, mantenho a valoração negativa dos
antecedentes,
uma vez que a multiplicidade de condenações definitivas, distintas daquela que configurará a reincidência, demonstra um histórico delitivo que justifica plenamente a exasperação da pena-base.

Ademais, pelos mesmos fundamentos já expostos na análise da pena do corréu
RICHARD
, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão mostra-se adequada e proporcional.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), devidamente comprovada nos autos. Todavia, verifico, de ofício, que não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6 (um sexto), fato que contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
(...
)

deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Dessa forma, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (18 anos), o que corresponde a um aumento de 3 (três) anos, totalizando a
pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa. Pelos mesmos motivos já expostos (gravidade extrema da lesão e proximidade da consumação), mantenho a fração de redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Aplicando a redução sobre a pena intermediária, a
pena final de WILLIAN GARCIA CLEMENTE fica redimensionada para
1
4 (quatorze) anos de reclusão.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
.

Redimensiono,
ex officio,
as penas definitivas de
RICHARD BRANDOFO DOS REIS para 12 (doze) anos de reclusão
, e de
WILLIAN GARCIA CLEMENTE para 14 (quatorze) anos de reclusão
, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.